Tribunal: TJSP
Processo: 2258159-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Determinação de penhora sobre os direitos do devedor oriundos do contrato de alienação fiduciária e direitos de aquisição futura do imóvel. Decisão que deve ser reformada na medida em que o fato do imóvel ser objeto de alienação fiduciária não afasta a natureza "propter rem" da obrigação condominial que por

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Determinação de penhora sobre os direitos do devedor oriundos do contrato de alienação fiduciária e direitos de aquisição futura do imóvel. Decisão que deve ser reformada na medida em que o fato do imóvel ser objeto de alienação fiduciária não afasta a natureza "propter rem" da obrigação condominial que por essa razão adere a coisa. Situação em que deve prevalecer o interesse da coletividade condominial ao da instituição financeira. Crédito exequendo que, em razão da natureza da dívida, têm preferência em relação aos créditos do credor fiduciário. Vantagem da garantia para o credor fiduciário, que tem como contrapartida o ônus de se ver o imóvel responder por dívida "propter rem" inadimplida pelo condômino. Possibilidade de penhora, com observância das regras contidas nos artigos 799, I e 889, V, do CPC, a fim de que se dê cientificação e oportunização ao credor fiduciário de se posicionar frente à demanda. RECURSO PROVIDO.